Tribunal: TJES
Processo: 5016275-63.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016275-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIVELTON ROPCKE DE SOUZA
RECORRIDO: VICTOR SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016275-63.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ELIVELTON ROPCKE DE SOUZA

RECORRIDOS: VICTOR SANTOS, ANA NERY CARVALHO RIBEIRO BERNINI, JOSIANE RIBEIRO ALVES SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELIVELTON ROPCKE DE SOUZA
em face de
sentença (id 6264771) que julgou improcedente o pleito autoral.

O recorrente, inconformado, pugnou pela reforma integral do
decisum
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 6263828), solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, o pedido de justiça gratuita em razão da presunção legal prevista no §3º, do art. 99 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se da fundamentação da sentença o breve resumo da demanda:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais, movida por Elivelton Ropcke de Souza em face de Victor Santo, Ana Nery Carvalho Ribeiro e Josiane Ribeiro Alves na qual a parte autora alega, em síntese, que: a) adquiriu do primeiro requerente o veículo automotor Corsa Wind 1998, Placa MPS5H46, no valor de R$ 7.000,00; b) após a tradição do veículo, descobriu que o veículo estava em nome de pessoa alheia ao negócio jurídico firmado; c) tentou por diversas vezes efetivar a transferência do veículo para seu nome, mas não obteve êxito; d) tentou o desfazimento do negócio jurídico extrajudicialmente, pois não tinha mais interesse em permanecer com o veículo, o que foi negado pelo primeiro requerido.

Por isso, ajuizou a presente demanda para requerer: i) o desfazimento do negócio jurídico mediante a devolução do valor pago na monta de R$ 7.000,00; ii) a condenação da parte requerida a indenizar pelos danos morais suportados no valor de R$ 10.000,00.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

A demanda tem como objeto a realização de um contrato de compra e venda de veículo automotor entre particulares, sendo aplicável ao caso, as regras dispostas no Código Civil brasileiro.

Sendo assim, entendo que se impõe ao comprador a obrigação de se certificar, previamente à aquisição, quanto a verdadeira condição do bem a ser adquirido.

Analisando as razões recursais, verifico que os prejuízos que teriam sido sofridos pelo recorrente decorreram de sua própria desídia, tendo em vista a ausência de cautela necessária no momento da realização do contrato.

Dessa forma, sem maiores delongas, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
:

“Conforme relatado, o requerente alega que descobriu que o veículo estava em nome de pessoa alheia ao negócio jurídico após a tradição do automóvel. Todavia,
cabe salientar que a consulta ao registro de veículo no sítio eletrônico da autarquia de trânsito é pública e tal cautela deveria ter sido tomada pelo próprio requerente antes de adquirir o veículo, já que as tratativas e negociações, conforme alegado, duraram dias
.

Ademais, o autor também poderia ter solicitado ao vendedor o documento do automóvel para conferência do registro proprietário do bem.

Para o desfazimento do negócio jurídico seria necessário que o requerente demonstrasse nos autos a ocorrência de vício no bem adquirido ou que a celebração do avençado tivesse sido entabulada com alguma atitude de nulidade ou anulabilidade nos termos do Código Civil, o que não verifico no caso dos autos.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o julgamento improcedente da ação judicial nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)